Tribunal: STF
Processo: ARE 1324667
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. DECRETOS N. 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.0422007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEGALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. A ausência de determinação ao sobrestamento do feito, considerada a ausência de identidade entre a controvérsia posta e o paradigma indicado, não configura o vício de omissão.
4. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
5. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Anglogold Ashanti Corrego do Sítio Mineração S.A. e outro(a/s), de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de ressonância constitucional da matéria versada no recurso extraordinário.
    Os embargantes aduzem omisso o julgado quanto ao julgamento do Tema n. 554 da repercussão geral. Articulam que “a matéria objeto dos autos possui identidade e será impactada pelo julgamento do Tema nº 554, do STF, afetado ao rito da repercussão geral neste E. Tribunal, por RE nº 684.261, substituído pelo RE 677.725, já que ambas versam sobre os parâmetros estabelecidos para fixação do RAT”. Requerem “o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, com fulcro no art. 1.022, II, PU, I e no art. 1.024, §2º, do CPC, para que seja reconhecida a omissão apontada, devendo os autos serem sobrestados no Tribunal de origem até o julgamento do leading case da matéria (Tema 554/STF, RE 677725), nos termos do art. 1.036 do CPC“.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, LIV, 37, caput, e 150, II, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SAT (SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO). LEGALIDADE. FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO). ART. 22, II, E § 3º, DA LEI 8.212/91. FLUTUAÇÃO DE ALÍQUOTA. PODER REGULAMENTAR. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA. (9). 1. O Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT) destina-se a financiar os benefícios acidentários e a aposentadoria especial. 2. A Lei 8.212/91 define as alíquotas do SAT, as quais incidem sobre as remunerações pagas pelas empresas a seus empregadores e trabalhadores avulsos, sendo calculada com base em três alíquotas: 1% (risco leve), 2% (risco médio) e 3% (risco grave). Já a fixação das alíquotas deve observar os índices de frequência, gravidade e custo dos benefícios acidentários, conforme critérios definidos nas Resoluções CNPS 1308/09 e 1309/09. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 343.446, afirmou pela constitucionalidade da técnica adotada pela Lei 8.212/91 ao delegar para o regulamento a definição das especificidades fáticas relacionadas ao grau de risco em razão da atividade preponderante, oportunidade em que: restou afastada a ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária. 4. Compete ao Poder Judiciário analisar os fundamentos que ensejam o reenquadramento da empresa, decorrente da alteração promovida no Anexo V do Decreto 3.048/99 pelo Decreto 6.957/09, pois tal matéria não diz respeito ao mérito administrativo, mas, sim, ao controle de legalidade do exercício do poder regulamentar pelo Poder Executivo, já que a lei taxativamente impõe critérios a serem observados pela Administração, para fins de alteração do grau de risco das empresas empregadoras (art. 22, § 3o., da Lei 8.212/91). Precedente (REsp 1425090/PR, ReL Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 09/10/2014). 5. As provas trazidas pela autora não lograram êxito em comprovar o suposto equívoco no enquadramento da alíquota do SAT. 6. Apelação não provida.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que a apreciação do pleito recursal – aferição da razoabilidade e proporcionalidade na determinação dos critérios utilizados para estabelecer alíquotas da contribuição ao RAT – demanda a inarredável análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável nesta estreita via recursal, verbis:
    “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 636/STF: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. Colho precedentes: 
    ‘Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’ (ARE 1260750-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS E NÃO HABITUAIS. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC’ (ARE 1161303-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIODOENÇA/ACIDENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA OU INDENIZATÓRIA DAS VERBAS. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. 2. Agravo Interno a que se nega provimento’ (RE 1098932-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.8.2018). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.” 
    Registrado, ademais, a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, estendendo vantagens tributárias não previstas em lei.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, atuar como legislador positivo, estendendo vantagens tributárias não previstas em lei. Nesse compasso, inter plures:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE, ISONOMIA E RAZOABILIDADE. DIREITO A CREDITAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO. PIS. COFINS. REGIMES CUMULATIVO E NÃO-CUMULATIVO. TRANSIÇÃO. 1. Fixação de tese de julgamento ao Tema 179 da sistemática da repercussão geral: Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o princípio da não-cumulatividade a impossibilidade de creditamento de despesas ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos são presumidos e o direito ao desconto somente surge com as despesas incorridas em momento posterior ao início da vigência do regime não-cumulativo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito das políticas fiscais para equiparar contribuintes por meio da uniformização de alíquotas, com base no princípio da isonomia, haja vista que não dispõe tipicamente de função legislativa. Precedentes. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 587108, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 02.10.2020). 
    Quanto à alegação de que a matéria versada no apelo extremo teria sido submetida ao plenário virtual para a análise quanto à existência de repercussão geral no RE 677.725-RG, cito trecho da petição do recurso extraordinário em que os próprios embargantes afastam a aplicação do paradigma ao caso dos autos:
    “Importante salientar que a matéria discutida nos autos não se confunde com aquela objeto do RE 677.725, com repercussão geral reconhecida (Tema 554), razão pela qual não há que se falar em sobrestamento para aguardar o julgamento do leading case. Ainda que o tema tratado seja relativo ao SAT (antiga denominação do RAT), a discussão existente naqueles autos diz respeito à constitucionalidade da majoração das alíquotas do SAT/RAT pela aplicação do FAP (Fator Acidentário Previdenciário), que é regulamentado por atos normativos infralegais, o que violaria o art. 150, I da Constituição Federal. Confira-se decisão proferida no leading case mencionado: 
    ‘O tema de fundo do recurso trata a respeito, na nova sistemática do cálculo do Seguro Acidente de Trabalho — SAT, sob o pálio das regras previstas no artigo 10 da Lei n° 10.666/03 e no artigo 202-A do Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n° 6.957/09, que preveem a possibilidade de redução ou majoração da alíquota do Seguro Acidente de Trabalho SAT e dos Riscos Ambientais do Trabalho RAT, aferida pelo desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, nos termos regulamentados no decreto supracitado, com a aplicação do fator (multiplicador) acidentário de prevenção FAP.’ (Destaque nosso) 
    Já o presente caso questiona a constitucionalidade do SAT/RAT em função da ausência de razoabilidade e proporcionalidade na determinação dos critérios utilizados ao estabelecer alíquotas em si de 1, 2 ou 3%, independentemente se serão majoradas ou reduzidas pela aplicação do FAP. Tem-se, portanto, discussões substancialmente distintas quanto aos seus fundamentos de direito, mas igualmente relevantes do ponto de vista de repercussão geral“ (Doc. 16, fls. 114-5).
    Desse modo, a ausência de determinação ao sobrestamento do presente feito, considerado o Tema n. 554 da repercussão geral, ante a ausência de identidade entre as controvérsias postas, como expressamente reconhecido pelos ora embargantes, não configura o vício de omissão.
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    Nessa linha, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora